Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700008-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADELE VASCONCELOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0731897-35.2020.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora para limitar ao patamar de 30% a constrição dos valores obtidos pela agravada a título de distribuição de lucros e dividendos. Argumenta que os lucros ou dividendos não tem caráter alimentar, não se confundindo com salários ou vencimentos, de modo que são passíveis de penhora sem limitação de percentual. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar que qualquer valor bloqueado seja restituído à agravada. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória para determinar a constrição da totalidade dos valores bloqueados. Preparo devidamente recolhido conforme certidão de ID 67637532. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 22021799 dos autos originários): I – Dos valores bloqueados - CLIMITI - CLINICA DE MEDICINA INTERNA E TERAPIA INTENSIVA LTDA. A CLIMITI - CLINICA DE MEDICINA INTERNA E TERAPIA INTENSIVA LTDA (ID 212781890) informou ter vertido R$ 16.450,56. Entretanto não foi apresentado o depósito judicial.. Assim, intime-se a empresa CLIMITI - CLINICA DE MEDICINA INTERNA E TERAPIA INTENSIVA LTDA para juntar aos autos o depósito judicial, vinculado a estes autos, no prazo de 05 dias. II – Da penhora dos lucros da executada ADELE VASCONCELOS DE OLIVEIRA. Foi deferida, ID 207257127, a penhora créditos da executada ADELE VASCONCELOS DE OLIVEIRA (CPF 821.490.623-72), derivados da distribuição de lucros da empresa CLIMITI - CLINICA DE MEDICINA INTERNA E TERAPIA INTENSIVA LTDA (CNPJ 11.445.506/0001-20). A executada, ID 211115144, apresentou impugnação, aduzindo que o desconto integral de seus ganhos compromete o seu sustento e de sua família, requerendo o cancelamento da penhora e a restituição do valor em seu favor. Já o exequente sustenta que a distribuição de lucros não tem natureza natureza alimentar, uma vez que não advém da ocupação profissional, e se destina ao enriquecimento da executada, propiciando-lhe investimento de capital, sendo passível de expropriação sem qualquer modulação. Sucintamente relatados, decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em cédula de crédito bancário (ID 72998587), cujo valor atualizado da dívida é de R$ 199.382,33. A pessoa jurídica CLIMITI - CLINICA DE MEDICINA INTERNA E TERAPIA INTENSIVA LTDA, ID ID 212781890, informou que foi bloqueada a importância de R$ 16.450,56 dos valores que a executada teria que receber. Na oportunidade, demonstrou a retirada da executada do quadro societário, o que inviabilizaria novos bloqueios. Foi apresentado pela executada extrato da conta corrente (ID 212805601) a demonstrar seus gastos. O entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Com efeito não foi indicado percentual a ser bloqueado dos lucros e dividendos da executada e neste patamar seria viável o percentual de 30%, conforme entendimento jurisprudencial: Relator(a) GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA.7a TURMA CÍVEL.21/01/2021.Publicado no DJE: 02/02/2021, Pág. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO ABARCADA NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS, LUCROS E DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, CAPUT, CPC. PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VALORES. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Falta interesse recursal ao Agravante sobre a inclusão de determinada pessoa jurídica na lista de empresas a serem obrigadas a recolher o percentual determinado pela decisão agravada, em razão de a análise dos embargos de declaração mencionar que o pedido foi acolhido nos exatos termos indicados pelo exequente, o que retira a plausibilidade de reversão da decisão quanto a este ponto. 1.1 Neste ponto, diante da falta de interesse recursal, não se conhece do recurso. 2. O artigo 805, caput, do vigente Código de Processo Civil, preceitua que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 3. Constituindo postulados de natureza antagônica, incumbe ao magistrado, diante do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor. 4. A determinação de bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos periodicamente pela executada, ora Agravada, a título de pró-labore, rendimentos, distribuição de lucros e dividendos e juros sobre capital próprio em relação a lista de empresas da qual é sócia é válida e eficaz, diante da possibilidade de satisfação integral do crédito perseguido pelo credor, além de garantir a condução do feito executivo de forma menos gravosa e proporcional a parte devedora. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido. (Acórdão 1311755, 0728083-18.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2021, publicado no DJe: 02/02/2021.) Decisão: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. UNÂNIME. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Assim, está evidente que 30% (trinta por cento) do valor constrito, que no mês do bloqueio foi de R$ 16.450,56 (ID 212781890) não lhe imporá nenhuma privação para a sua subsistência, motivo por que mantenho o bloqueio neste percentual, que fica convertido em penhora. Posto isso, acolho em parte a impugnação para liberar à devedora o valor constrito no percentual de 70%, mantidos 30% do valor da remuneração, tão logo haja a publicação desta decisão. Ao credor, libere-se R$ 4.935,17 e a executada R$ 11.515,39. Faculto às partes a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Em caso de chave PIX, com observação que só poderá ser realizado por esta modalidade se cadastrado com CPF/CNPJ (demais chaves não são aceitas pelo sistema). Liberados os valores, volvam os autos ao arquivo provisório, na forma do art. 921, § 2o, do CPC, com a ressalva de que o novo termo inicial para contagem da prescrição intercorrente (em relação ao qual não haverá mais suspensão ou interrupção: § 4o do art. 921 do CPC), será o dia 01/07/2024 (ID 202595857), data da apresentação do pedido que foi frutífero, quanto à localização parcial de bens do devedor (STJ, REsp 1.340.553/RS). Publique-se. Cabe destacar que a jurisprudência atual tem entendido que mesmo a impenhorabilidade do salário atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesses casos, firmou-se o entendimento de que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Por outro lado, quanto aos lucros societários a serem repassados ao sócio, o art. 1.026 do Código Civil o autoriza expressamente, sem menção a qualquer limitação. Vejamos: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Costa Machado esclarece que: É facultado ao credor particular do sócio, verificada a insuficiência de outros bens do devedor para a integral satisfação do crédito, fazer recair a execução sobre o que a ele couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocaria em liquidação. (in Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 7a ed. Barueri, SP: Manole, 2014, pág. 829). Desta forma, inexiste qualquer óbice legal para a penhora dos lucros destinados ao sócio, inexistindo, da mesma forma, limitação ao percentual a ser penhorado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre os lucros de sociedade em que o devedor seja sócio. 2. Não há probabilidade do direito em favor do devedor quando a verba originada de participação nos lucros da sociedade não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC. E ainda que o fosse, tal regra foi mitigada pelo c. STJ, nos termos de sua jurisprudência dominante. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1949354, 0730632-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS À DEVEDORA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. ART. 1.026 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros auferidos pela executada na qualidade de sócia de pessoa jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos lucros distribuídos à executada relativos à sociedade empresária na qual figura como sócia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz do art. 1.026 do CC, o bloqueio de percentual do lucro a ser distribuído ao devedor pressupõe ausência de outros bens penhoráveis e, portanto, o exaurimento das medidas executivas. 4. Se, no curso da execução, foram realizadas buscas de patrimônio nos diversos sistemas disponíveis ao Juízo, sem que se tenha obtido êxito na satisfação integral da dívida, é cabível o deferimento da penhora sobre a parte que couber à executada/agravada nos lucros da pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1932618, 0735068-61.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) No caso em análise, em que pese as alegações da impugnação de ID 211115144 quanto ao caráter alimentar dos lucros a serem recebidos pela executada, tenho que o extrato bancário de ID 212805601 não demonstra que a constrição dos valores afete a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio da devedora. Destaco que, conforme as informações mencionadas no ID 211538926, no mês de julho/2004 houve repasse de R$ 51.715,40 para a executada, sendo que, conforme os esclarecimentos de ID 212781890, os R$ 16.450,56 se referem tão somente aos valores que seriam repassados à executada após a data da intimação, em 22/08/2024. Portanto, o valor bloqueado já é apenas parte do valor a ser recebido pela executada. Assim, entendo que inexistem fundamentos para a limitação percentual à penhora ora discutida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2025 18:52:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador